Tribunal: TJMT
Processo: 0002361-98.2004.8.11.0088
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002361-98.2004.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ITACIR THIBES (AGRAVANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO THIBES (AGRAVANTE), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (AGRAVADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 022.314.999-32 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), IVAN LUIS RIGODANZO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ARLY IVAN RIGODANZO (VÍTIMA), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MÁXIMO RIGODANZO (AGRAVADO), IVAN LUIZ RIGODANZO (AGRAVADO), IVAN LUIS RIGODANZO - CPF: 017.644.909-40 (AGRAVADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), JOÃO FERNANDES PINHORI (VÍTIMA), DOUGLAS HAQUIM FILHO - CPF: 829.209.079-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660/STF.
1)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CPC.
2)
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA E INDIVIDUALIZADA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE.
3)
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Se há manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral no tocante à inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório (Tema 660), é o caso de negar seguimento com fundamento na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

2. A abertura da via extraordinária exige a indicação específica e individualizada da norma constitucional violada. A mera menção ao artigo no curso das razões de apelo raro não supre o requisito de admissibilidade.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário.

Trata-se de Agravo Interno interposto por PAULO SÉRGIO THIBES, contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu Recurso Especial e negou seguimento a Recurso Extraordinário (id 191194156).

Irresignado, o Agravante interpõe Agravo Interno (id 193005667) contra a parcela decisória que negou seguimento a Recurso Extraordinário em virtude da aplicação do Tema n. 660/STF pela sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, além de sustentar a “mitigação” do Tema 660/STF, no tocante à controvérsia relacionada à possível ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pela ausência de defesa técnica, o Recorrente alega que a decisão de admissibilidade deixou de apreciar tese de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Recurso tempestivo (id 195616199).

Contrarrazões pelo desprovimento no id 199398653.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Logo, sendo cabível Agravo Interno contra decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de Agravo Interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Como se vê do relatório, a Agravante alega que a causa se distingue do Tema 660/STF, vez que, no exame da controvérsia de ausência da defesa técnica no curso da ação, não há necessidade de análise da aplicação das normas infraconstitucionais no caso.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que foi proferida com os seguintes fundamentos,
in verbis
(grifou-se):

“
A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5º, incisos LV, da Constituição Federal, bem ainda à Súmula 523 do STF, sob assertivas relacionadas, em síntese, a ofensas aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, em decorrência de suposta nulidade por ausência de defesa técnica.

Ocorre que, no julgamento do recurso
Leading Case
ARE n. 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral
”.
(STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o recurso não merece seguimento.”

Em relação à aventada ofensa do contraditório e da ampla defesa,
por deficiência da defesa no curso do processo
, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inexistência de repercussão geral em casos tais, consoante se depreende da aplicação do Tema n. 660 em casos similares:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660).

CONTROVÉRSIA SOBRE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal
. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, conforme a Súmula 279/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento.” (ARE 1410929 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024

DIVULG 09-02-2023

PUBLIC 10-02-2023)

(grifou-se).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CRIMINAL. NULIDADE DO JULGAMENTO POR
DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC e no art. 327, § 1°, do RISTF. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1247792 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117

DIVULG 11-05-2020

PUBLIC 12-05-2020) (grifou-se).

Portanto, em que pese a sustentação da Agravante de que há ofensa direta à Constituição, com violação ao art. 5º, inciso LV, de notar que a questão passa pela análise de norma infraconstitucional, porquanto demanda o exame das minucias processuais atinentes à suposta falha na prestação da defesa técnica, verificadas senão pela regência do Código de Processo Penal e outros.

Assim, ante a manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral da matéria acima elencada, bem ainda quanto a ofensa indireta à Constituição, é o caso de se aplicar o Tema acima mencionado, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do dispositivo legal mencionado, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido.

Por fim, a respeito da alegação de omissão quanto à pretensa ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, s
aliente-se que a simples
menção de artigo no curso das razões não autoriza a abertura da via extraordinária, pois não atende ao requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, qual seja, a
indicação expressa e individualizada da norma constitucional violada.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA CARECEDORA DO DIREITO DE AÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA
, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS. SÚMULA 284 DO STF
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTO SUFICIENTE INFRACONSTITUCIONAL PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283 DO STF.
1. A ausência de indicação
expressa
dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1375437 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233

DIVULG 17-11-2022

PUBLIC 18-11-2022).

Aliás, s
em a identificação precisa do dispositivo da Constituição Federal supostamente contrariado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, inclusive, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese vertida, verifica-se que a Defesa, quando da interposição do apelo extraordinário, embora tenha citado o
artigo 93, IX, da Constituição Federal, no decorrer da sua narrativa recursal, não o fez de forma específica e particularizada, circunstância que inviabiliza, invariavelmente, a assunção da controvérsia, por não preencher requisito de admissibilidade.

Ante o exposto
, nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2024